Tribunal: TJES
Processo: 5001764-94.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001764-94.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
RECORRIDO: WALDICE OLIVEIRA TEIXEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de declarar a prescrição dos débitos vencidos no ano de 2009, bem como condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar a ausência de dano moral indenizável porquanto não houve restrição negativa dos dados da parte autora, bem como a legalidade de cobrança extrajudicial da dívida prescrita.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a
autora possuía um débito junto ao requerido, do ano de 2009, do qual não recebia mais cobranças.
Embora a dívida já estivesse prescrita, começou a receber ligações de cobrança de terceirizado do requerido. Assim, afirma que a cobrança de débito prescrito, é indevida, por este motivo pleiteia ação declaratória com pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer.

Com efeito, pelo conjunto probatório acostado nos autos, restou evidenciado que a parte autora de fato foi cobrada por dívida vencida e prescrita, porquanto se aplica ao caso em tela o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 205, § 5º, inciso I, do Código Civil. Entretanto, respeitado entendimento diverso, o reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial da dívida, nos termos do Artigo 189 do Código Civil,
mas não extingue sua existência
.

Neste sentido, vê-se que a cobrança da dívida extrajudicialmente não caracteriza ato ilícito, ainda que prescrita,
desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva
, conforme jurisprudência com entendimento do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida – premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ – não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provid
o.

No mesmo sentido, o entendimento já fixado no Tribunal de Justiça de São Paulo:

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. Consumidora equiparada. Aplicação doCDC. Declaração de inexigibilidade do débito. Impossibilidade
.
Possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória. Precedentes.Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Além disso, na situação dos autos, observa-se que o nome do autor não foi efetivamente inserido no cadastro de inadimplentes, tampouco há nos Autos qualquer indício de que a redução do score tenha prejudicado efetivamente a obtenção de crédito ou operação financeira análoga que o autor pretendia obter, nem tampouco há provas de que tenha sido abalada em sua honra ou mesmo cobrada por meios vexatórios.

Neste ínterim, analisando minuciosamente os autos, vê-se que o caso em tela fora realizada cobrança extrajudicial, sem qualquer feitio de desabono ou ofensa à dignidade da devedora, isto é, permitida, mesmo porque a prescrição não extingue o direito da autora/recorrida, motivo, aliás, do que está no art. 882 do Código Civil quanto à impossibilidade de repetição de pagamento de obrigação de tal teor. Em casos como o dos autos é imprescindível que se demonstre o agravo moral sofrido, isto é, a dor e sofrimento capazes de gerar os danos psíquicos que caracterizam o dano moral. Isso, todavia, não foi feito neste caso concreto, isto porque não fora juntado. Por este motivo, vota-se pela reforma
da
sentença com o fim de julgar improcedente o pleito, reconhecendo que não há nos autos situação capaz de comprovar indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto,
LHE CONFERINDO INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a sentença com o fim de reconhecer improcedente o pleito.

Diante do integral provimento do recurso interposto, sem condenação de pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.